Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESACATO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Sendo firme o conjunto probatório no tocante à autoria e à materialidade do ato infracional, deve ser mantida a sentença impugnada.
3. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas pelo adolescente.
4. A inexigibilidade de conduta diversa só deve ser admitida em situações excepcionais, ou seja, quando ao autor do crime não restar outra opção senão a de praticar o comportamento vedado por lei, o que não é a situação dos autos.
5. A prática de ato infracional de lesão corporal e desacato, a persistência na prática de atos infracionais e as condições pessoais desfavoráveis ao adolescente autorizam a manutenção da aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, que se mostra razoável e condizente com os interesses do adolescente infrator.
6. Recurso conhecido e desprovido.